Tribunal: TJDFT
Processo: 0094997-83.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0094997-83.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF EMBARGADO: HUGO LEONARDO OLIVEIRA DE MATOS DESPACHO Determino à secretaria desta Turma a retificação dos polos do processo. Após, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC, em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos . Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora